Tribunal: TJBA
Processo: 8060140-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060140-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DENIS SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE
EVIDENCIADAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. MODUS OPERANDI QUE DENOTA ORGANIZAÇÃO VOLTADA À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO E
, NESSA EXTENSÃO
,
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
Paciente, preso em flagrante com
outros
três corréus pela suposta prática do crim
e
de tráfico
de drogas
,
que
teve a custódia convertida em preventiva pelo Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

2. Estão em análise
: a)
a
adequação do
habeas corpus
para exame de
alegações relativas a questões meritórias, além de atinentes a

nulidades probatórias
; b) o preenchimento dos requisitos e de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; c)
o cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

III. Razões de decidir

3.
Não se presta o
habeas corpus
à análise aprofundada do mérito da imputação penal,
inclusive acerca da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,
por depender de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao
writ
nesse particular.

4. Também em relação à alegaç
ão
de nulidade devido à suposta invasão de domicílio é válido ressaltar que este remédio constitucional não comporta dilação probatória, razão pela qual o reconhecimento de vícios procedimentais deve ser indubitável
, o que não ocorre
in

casu
.
Ao revés, na

situação em an
ális
e
um dos corréus
foi a
bord
ado
durante
o translado de n
arcóticos,

oportunidade em que confessou o tráfico de drogas, indicando comparsas no interior de uma residência, fato que ensejou a incursão no imóvel, que resultou na prisão de outro três indivíduos, inclusive o Paciente, que estava na posse 1 (um) celular) e 42 (quarenta e duas) porções de cocaína.

5.
Ainda sobre as
arguições de
legalidade da prisão em flagrante, vale ressaltar que o MM. Juízo a quo decretou a constrição preventiva, formando-se, portanto, um novo título judicial, o qual tem o condão de sanar eventuais máculas referentes ao estado de flagrância.

6
. Em relação à decisão
que converteu a prisão em preventiva
, fundamentou-se
concretamente na
necessidade
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito,
evidenciada
pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida (89 porções de substância análoga à cocaína
)
, além de balança de precisão, em contexto de pluralidade de agentes
, a denotar possível participação em organização criminosa. Releva-se, portanto,
inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
s

arts. 312 e 313
do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1. Não se presta o habeas corpus
à análise de questões meritórias ou de alegações de nulidade, salvo quando flagrantes,
por demandar dilação probatória
.

2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, somada à existência de petrechos da traficância (balança de precisão), em situação de flagrante que envolve múltiplos agentes, demonstra a gravidade concreta do delito e autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, e Art. 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 312, Art. 313, I, e Art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC: 876183 RS 2023/0449084-6, Relator.: Ministra DANI
ELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024; STJ; HC 442575 / MG;
Rel
Min Ribeiro Dantas; 5ª Turma; Data do julgamento: 26/11/2019;
STJ, RHC: 204104 RS 2024/0341329-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024.

HABEAS CORPUS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

H
ABEAS CORPUS N.
8060140-72.2025.8.05.0000

–
Barra do Choça
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8060140-72.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Barra da Choça
/BA,
impetrado por LUDIMILA SILVA MACEDO (OAB/BA 65.971), em favor de
DENIS SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator